Tribunal: TJSP
Processo: 1045524-75.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
*Exibição de documentos – pedido feito de forma cautelar – admissibilidade - art. 301 e 305 e segs. do CPC/15 – interesse de agir já declarado pelo primeiro acórdão, que anulou sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito – pedido administrativo que observou a orientação do STJ (REsp 1.349.453/MS) – configurada a resistência da requerida, que deixou de atender ao pedido

Ementa:
*Exibição de documentos – pedido feito de forma cautelar – admissibilidade - art. 301 e 305 e segs. do CPC/15 – interesse de agir já declarado pelo primeiro acórdão, que anulou sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito – pedido administrativo que observou a orientação do STJ (REsp 1.349.453/MS) – configurada a resistência da requerida, que deixou de atender ao pedido através de notificação extrajudicial – honorários de sucumbência – cabimento – princípios da causalidade e sucumbência – redução dos honorários – inadmissibilidade – valor já módico – processo que, apesar de simples, tramitou por quase cinco anos – sentença mantida – aplicação do art. 85, §11, do CPC/15 - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045524-75.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
LILIAM CARLA MARACIA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, por maioria
de votos, vencido o Relator Sorteado que declara. Acórdão com o 2o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS, vencedor, COUTINHO DE ARRUDA, vencido, JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JOVINO DE SYLOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37.172
APEL.No: 1045524-75.2015.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : LILIAM CARLA MARACIA GARCIA
*Exibição de documentos pedido feito de forma cautelar
admissibilidade - art. 301 e 305 e segs. do CPC/15 interesse
de agir já declarado pelo primeiro acórdão, que anulou
sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do feito
pedido administrativo que observou a orientação do STJ
(REsp 1.349.453/MS) configurada a resistência da requerida,
que deixou de atender ao pedido através de notificação
extrajudicial
honorários de sucumbência
cabimento

princípios da causalidade e sucumbência
redução dos
honorários inadmissibilidade valor já módico processo
que, apesar de simples, tramitou por quase cinco anos

sentença mantida aplicação do art. 85, §11, do CPC/15 -
recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação cautelar de exibição de
documentos movida por LILIAM CARLA MARACIA GARCIA em face
de
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, com o propósito de apresentação da cópia do
contrato de financiamento de veículo no 080225542, firmado
entre as partes, com o propósito de verificar os encargos
efetivamente pactuados e ver comprovado o real montante a
ser pago, pois afirma a autora ter notado discrepâncias
nos valores cobrados, portanto pretende rever o negócio
jurídico, todavia a ré se recusa a prestar maiores
esclarecimentos. Assim, pugna pela exibição do documento
em poder da requerida, sob pena de multa diária.
2. A r. sentença de fls. 16/17, que havia
indeferido a inicial e julgado extinto o feito, foi
anulada pelo v. acórdão de fls. 109/111, que entendeu pela
existência de interesse de agir, já que houve pedido
administrativo válido e não atendido (fls. 13/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. De volta à origem, a requerida foi
citada, ofertou contestação e juntou a pretendida Cédula
de Crédito Bancário (fls. 125/133), vindo réplica a fls.
146/150.
4. A nova r. sentença de fls. 151/153
julgou
procedente
a
demanda,
declarando
cumprida
a
obrigação. Pelo princípio da sucumbência, condenou a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como dos honorários advocatícios devidos aos patronos
da autora, fixados por equidade em R$500,00.
5.
Recorreu
a
ré
(fls.
155/163),
sustentando ausência de interesse de agir, pois nunca se
recusou a apresentar qualquer documento, sequer havendo
prova nesse sentido, contudo eles não foram solicitados
adequadamente
na
via
administrativa.
Impugna
sua
condenação em honorários advocatícios, cujo valor reputa
excessivo, além de não ter dado causa à propositura da
demanda, requerendo a exclusão ou redução do “quantum”.
6. O recurso foi processado e não houve
resposta. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. Diversamente da orientação do Relator
sorteado Des. COUTINHO DE ARRUDA, o caso é de
desacolhimento integral da apelação.
8.
De
início
consigna-se
que
há
entendimento nesta C. Câmara no sentido de que, embora o
pedido de exibição de documentos possa ser feito de forma
incidental em ação principal (CPC/15 art. 396), nada
impede que o interessado o faça cautelarmente de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preparatória ou até satisfativa na vigência do CPC/15,
conforme arts. 301 e 305 e segs. Não há vedação legal para
tanto.
9.
Na
hipótese
em
tela
manifestamente
existe interesse de agir da postulante, conforme já
reconhecido no acórdão de fls. 109/111, onde se consignou
que a solicitação prévia foi enviada a ré (fls. 13/14) e
cumpriu os requisitos estabelecidos pelo STJ no REsp
1.349.453/MS, relatado pelo MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO em
incidente de recurso repetitivo. Nesse contexto, não
logrando a ré demonstrar o atendimento à solicitação feita
pela via administrativa, restou certamente configurado o
interesse de agir da apelada e a resistência da apelante.
10. Bem por isso a ré deu causa ao
ajuizamento da demanda e, diante dos princípios da
causalidade e da sucumbência, correta a sua condenação ao
pagamento dos respectivos honorários. No mais descabe
reduzir o montante fixado em primeiro grau, pois os
honorários
devem
remunerar
condignamente
o
trabalho
desempenhado pelo advogado, não podendo ser arbitrados em
valor ínfimo. A verba fixada de R$500,00 tem valor módico
que não comporta redução pois, mesmo em se tratando de
incidente de baixa complexidade como no presente caso, o
feito tramita há quase cinco anos.
11. Nessas condições, nada há para ser
modificado no decisório singular, que permanece inclusive
por suas apropriadas razões. Majora-se, finalmente, a
verba advocatícia para R$1.500,00, nos termos do art. 85,
§11, do CPC/15.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator Designado
mc:js

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37019
Apelação Cível no 1045524-75.2015.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Liliam Carla Maracia Garcia
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos, etc.
Inicialmente, quanto ao interesse de agir para a propositura
da presente ação de obrigação de fazer, cuja finalidade é a exibição de
documentos, é de rigor se observar, que tal questão já fora decidida por
meio do julgamento da apelação no 1045524-75.2015.8.26.002, cujo V.
Acórdão consta às fls. 109/111.
A esse passo, cumpre ressaltar que o interesse de agir da
autora restou confirmado, já que este caracteriza-se pela necessidade e/ou
utilidade do provimento jurisdicional pleiteado e pela adequação da via
processual.
Porém, vale ressaltar que, conforme a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, “pela aplicação dos princípios da
sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de
documentos, para haver condenação ao pagamento de honorários
advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à
pretensão” (4a Turma Agravo Interno no Recurso Especial n. 1585865-SP
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti (Acórdão de 4 de agosto de 2016,
publicado no DJE de 10 de agosto de 2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, não tendo havido nos autos a resistência a
pretensão, não pode ser condenada a ré ao pagamento de honorários
sucumbenciais, devendo estes ser afastados.
Destarte, é de rigor a acolhida em parte das razões
recursais, para afastar a condenação da ré ao pagamento de honorários
sucumbenciais.
Isto posto, DÁ PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOVINO DE SYLOS NETO
1222D640
6
7
Declarações
de Votos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
BCB797B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1045524-75.2015.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.